Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Ainda que haja indícios do cometimento de violação de medida protetiva, o conjunto de provas não é suficiente para a formação de um juízo de convicção ou de certeza que é o réu o autor do crime, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.